Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. TEMA 1085 DO STJ. TESE FIXADA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, determinando a limitação dos descontos em conta corrente ao patamar de 30%. A Embargante sustenta que foi fixada a tese pelo STJ no sentido de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso concreto, não se configura o vício alegado, porquanto o julgamento do tema ocorreu no dia 09/03/2022, com a publicação do acórdão no dia 15/03/2022, enquanto o presente processo foi julgado pelo colegiado na 3a. Sessão virtual, com início no dia 07/03/2022, anterior, portanto, à decisão vinculativa do STJ.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.